Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-34.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I - CASO EM EXAME:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, em ação que buscava o benefício de auxílio por incapacidade temporária na modalidade acidentária.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão por não ter analisado todos os documentos e provas colacionados aos autos.
3. A parte embargante alega que o v. acórdão apresenta omissão ao ignorar o histórico fático e previdenciário do autor.
III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento.
5. Não se constata vício a ser sanado, pois o acórdão embargado apreciou adequadamente os argumentos e documentos juntados nos autos por todas as partes.
6. A ausência de relatório médico que ateste a incapacidade do autor para o trabalho laboral é fato relevante para a decisão.
7. A perícia realizada nos autos concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, o que deve ser acatado, pois representam o resultado de trabalho executado por profissional com técnica e que tem a confiança do Juízo.
IV - DISPOSITIVO E TESE:
8. Dispositivo: Rejeitam-se os embargos de declaração.
Tese: “A ausência de relatório médico que ateste a incapacidade laboral e a perícia conclusiva pela inexistência de incapacidade laboral são fundamentos suficientes para a rejeição dos embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: n.a.
Jurisprudência relevante: n.a.